Tribunal: TJBA
Processo: 0027378-64.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027378-64.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ODONTOPREV S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, ANDERSON DE SOUZA AMARO, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, DANIELLE SOUZA VILARES, ANDERSON MARTINS DA SILVA, RAISSA DRUDI GOMIDE

ACORDÃO

Ementa
: Direito
d
o Consumidor. Ação Civil Pública. Venda casada entre cartão de crédito e plano odontológico. Cláusulas abusivas de fidelização e rescisão. Ausência de notificação prévia de cancelamento. Responsabilidade solidária das empresas. Dano moral coletivo configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública relativa à prática abusiva de venda casada de serviços de cartão de crédito e plano odontológico. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da abusividade da conduta, a imposição de obrigação de não fazer e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos ;

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva de venda casada entre o fornecimento de cartão de crédito e plano odontológico; (ii) apurar a abusividade das cláusulas de fidelidade e restrições à rescisão contratual; (iii) definir se há irregularidade na ausência de notificação prévia do consumidor antes do cancelamento do plano odontológico por inadimplemento; (iv) estabelecer a ocorrência de dano moral coletivo indenizável em decorrência das condutas das rés;

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que condiciona a contratação do plano odontológico à prévia adesão ao cartão de crédito configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor;

4. As rés integram a cadeia de fornecimento dos serviços financeiros e de assistência odontológica, razão pela qual respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, conforme prevê o art. 7º, parágrafo único, do CDC;

5. Cláusulas que impõem fidelização mínima de seis meses após a última utilização do serviço, com previsão de multa rescisória, são desproporcionais, violam o direito de resilição contratual do consumidor e afrontam a boa-fé objetiva;

6. A previsão contratual de cancelamento automático do plano odontológico por inadimplemento sem notificação prévia formal viola o dever de informação e o princípio da boa-fé, sendo incompatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema;

7. O conjunto das condutas praticadas — venda casada, imposição de fidelidade, multa rescisória e cancelamento unilateral sem notificação — é apto a ensejar a configuração de dano moral coletivo, dada a ofensa a direitos difusos de elevada relevância social;

8. A condenação ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de indenização por dano moral coletivo, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e necessária à prevenção de novas infrações;

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar às rés que se abstenham de realizar a “venda casada” dos serviços, ainda que em contratos distintos, devendo ser afastadas, também, as imposições de fidelidade ou aplicação de multa por rescisão contratual. Determina-se ao plano de saúde odontológico a obrigação de notificar extrajudicialmente o consumidor a respeito da possibilidade de rescisão contratual, em caso de inadimplemento por período superior a 60 (sessenta dias), conferindo ao contratante tempo suficiente para quitar o valor devido e optar pela continuidade do serviço. Diante da constatação das práticas abusivas, impõe-se a condenação das apeladas, de forma solidária, à compensação por dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença em seus demais fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0027378-64.2010.8.05.0001, em que é apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelados
ODONTOPREV S.A.
,
LOJAS RIACHUELO SA

e
C&A MODAS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.